Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. MT SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS. AFASTADA. EXAMES LABORATORIAIS NEGADOS. ALEGAÇÃO DE RECUSA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE MARGEM. DESCONTO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TITULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma para reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura e condenar o recorrido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.
Prescrição. Débitos de março, abril e maio/2014. Negativa de cobertura em 23/03/2019. Prazo prescricional de 5 (cinco) anos da data do fato não decorrido. Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Inocorrência.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autogestão. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
Autor que alega negativa de cobertura, em decorrência de falta de pagamento - por ausência de margem para o débito em conta -, e ausência de notificação para suspensão do plano de saúde.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Autogestão. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
A legislação setorial, em especial o § 3o do artigo 26, da Lei Complementar 127/2003, prevê que “§ 3o A suspensão de que trata o caput deste artigo deverá ser precedida de uma comunicação prévia, separadamente, aos beneficiários do MATO GROSSO SAÚDE que estejam em atraso com suas contribuições por mais de 30 (trinta) dias após a última data do vencimento.”.
Não há demonstração da notificação, restando configurada a falha na prestação de serviço, não restando demonstrado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus que incumbia ao recorrido.
A suspensão do plano, sem prévia comunicação, gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura, condicionada ao pagamento respectivo - sob pena de enriquecimento sem causa - e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JORGE CRUZ MEDEIROS - CPF: 181.433.501-34 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020